Tribunal: TJES
Processo: 5013784-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013784-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013784-19.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA LUIZA DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

MAIZA SILVA SANTOS

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela recorrente/requerente em face da sentença que julgou improcedente
a pretensão autoral
,
ante o reconhecimento de
culpa exclusiva
da parte autora
.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar falha na prestação de serviço praticado pela requerida,
porquanto
orientada
a
não pagar fatura
com valores de uso por meio de
fraude e que, assim o fez, tendo a
recorrida efetuado o parcelamento da fatura, o que ensejou mais encargos para a recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado interposto pela requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a autora teria sido vítima de golpe, no qual duas pessoas teriam se passado por prepostas da recorrida e obtiveram acesso à sua senha, tendo realizado compra no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) e após a autora analisar fatura e identificar o golpe, teria informado a empresa ré, tendo sido orientada no sentido de não realizar o pagamento da fatura e sim, somente o pagamento das compras que reconhece, que assim o fez, contudo, alega que a recorrida efetuou o parcelamento da fatura, tendo em vista o não pagamento integral, em 21
x
de R$ 166,81 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), perfazendo o montante de R$ 3.503,01,
motivo pelo qual ajuíza a presente demanda para
que se declare
inexigibilidade do débito, bem como devolução em dobro de valores descontados.

Dito isto, em que pese as alegações recursais, em especial de falha na prestação de serviço, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, não há o que se alegar falha na prestação de serviço quando o incidente ocorre por culpa exclusiva do cliente, ora, ainda que não se desconheça súmula do Superior Tribunal de Justiça que correlaciona a responsabilidade bancária com fraudes cometidos por terceiros, não há como atribuir ao banco o dever de indenizar quando a vítima colabora, e muito, para o evento fraudulento, ainda que se trate de pessoa vulnerável, o que se deve fazer, portanto, é se investir na criação e divulgações de informações e propagandas para o público comum de como se prevenir, o que de fato faz o banco recorrido.

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Golpe do motoboy. Parcial procedência em primeiro grau, com a condenação do banco ao ressarcimento de danos materiais. Inconformismo da instituição financeira. Preliminar em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade. Razões recursais que atacam os fundamentos da sentença, ainda que repetindo argumentos lançados em contestação. Mérito. Fraude ocorrida fora do estabelecimento do recorrente.
Consumidora que entregou o cartão bancário e forneceu a senha a terceiros.
Ausência de vício ou defeito na prestação dos serviços bancários. Não demonstração de falha na proteção de dados da recorrida. Impossibilidade de reconhecimento de vício em razão de as compras efetuadas destoarem do perfil de compras da correntista, eis que realizadas na função débito e com utilização da senha pessoal.
Dever de guarda do cartão e de não fornecimento de senha pessoal a terceiros não observada pela recorrida.
Inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela correntista. Inteligência do art. 14, §3º, II, do CDC. Recurso provido, para julgar a ação improcedente. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002647-56.2021.8.26.0602; Relator (a): Leonardo Guilherme Widmann; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Sorocaba - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021).

RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO RECONHECIMENTO. 1. As compras impugnadas na inicial ocorreram mediante utilização de cartão de crédito subtraído do Autor. Como titular do cartão de crédito deveria comunicar imediatamente o seu extravio, furto ou roubo, o que não fez. Acresça-se que o uso do cartão como meio de pagamento importa a inserção de senha de uso pessoal. Prejuízos, portanto, que, in casu,
derivaram da falha da guarda do cartão somada à negligência do Autor ao não comunicar a sua subtração de imediato
, não podendo, conseguintemente, ser imputados à Ré. Danos materiais e morais rejeitados. 2. Recurso conhecido e provido para se julgar improcedente o pedido inicial. Sem sucumbência. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1054923-49.2016.8.26.0114; Relator (a): Renato Siqueira De Pretto; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Campinas - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 03/07/2017)

Por fim, imperioso salientar que embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer responsabilidade
em casos como dos autos, em razão da atipicidade das transações, caberia a autora ter juntado aos autos faturas mensais a fim de comprovar que as transações realizadas por terceiros não seriam condizentes com o padrão de consumo e, por esta razão, o banco requerido deveria ter
as impedido,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.